Tribunal: TJDFT
Processo: 0724116-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724116-88.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE EDUCACAO ALMEIDA VIEIRA LTDA - ME EMBARGADO: REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 51307450), opostos pelo Apelante, INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ALMEIDA VIEIRA LTDA - ME, em face da decisão monocrática proferida por esta relatoria (ID 50765092), na qual foi acolhida a preliminar de violação do princípio da dialeticiade e não conhecida a apelação. Em suas razões recursais, o Embargante defende, em suma, a existência de contradição naquela decisão, nos seguintes termos: (...) De toda narrativa fática, conclui-se que a discussão gira em torno da flexibilização do requisito previsto no inciso II do art. 71 da Lei n. 8.245/91, mas a decisão traz conclusão de que “verifica-se o descumprimento do princípio da dialeticidade e, por conseguinte, que a preliminar arguida em contrarrazões merece acolhimento e o recurso não deve ser conhecido, em razão da inexistência de enfrentamento do fundamento da ratio decidendi da sentença – ausência de comprovação do requisito previsto para esta ação renovatória de contrato de locação (Lei n. 8.245/1991, Art. 71, II), na forma exigida pelo art. 1.010, II e III, do CPC”. 20. Veja o seguinte trecho da decisão que levaria à conclusão da procedência do pleito: “Intimado a manifestar-se, o Apelante defende que se equivoca a Apelada, “porque, logo no início de seu recurso (id. 43231424, p. 5), rebate a conclusão adotada pelo julgador em relação à suposta ausência de prova do “exato cumprimento do contrato”. Sustenta que “aprofunda as razões de sua divergência em relação ao fundamento apresentado pelo Juízo a quo e reforça que empreendeu todos os esforços para se manter adimplente, ao contrário do que alega a apelada”, ao consignar em suas razões recursais que, “mesmo após período de claro desequilíbrio contratual, é dizer que as obrigações contratuais estão em dia, de modo que o marco temporal para a propositura e seus demais requisitos formais foram cumpridos” (ID’s 46125207 e 46965912)”. (...) Por fim, requer o conhecimento e provimento dos seus embargos de declaração, com o empréstimo de efeitos infringentes, “para que seja sanada a contradição e a apelação interposta (ID 43231424) seja conhecida e, por conseguinte, pauta para julgamento na turma, a fim de que seja provida, reconhecendo o adimplemento substancial do contrato, a flexibilizar a regra prevista no art. 71, II da Lei no 8.245/1991 e permitir o processamento desta ação renovatória, com retorno dos autos à origem para julgamento de mérito”. O Embargado deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação sobre o recurso (ID 52360496). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, destaque-se a competência desta relatoria para o julgamento monocrático deste recurso, nos termos do art. 1.024, § 1o, do CPC. De acordo com o Art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado. Por conseguinte, a atribuição de efeitos infringentes configura uma medida excepcional somente para atender a necessidade de solucionar tais defeitos, de acordo com os arts. 494, II e 1.024, § 4o, ambos do CPC. Contraditória será aquela decisão judicial que incorrer em incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras e com a conclusão a que o órgão judicial chegou, no aperfeiçoamento do silogismo correlato e necessário para a resolução da questão posta diante do juiz. Registre-se, ainda, que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). No caso em tela, não emerge este vício da decisão embargada, pois o Embargante reitera argumentos sobre regra de direito material, conquanto a sentença tenha como ratio decidendi regra de direito processual civil. Ademais, o trecho transcrito por esta parte processual da decisão monocrática embargada refere-se ao relatório daquele provimento, no qual é consignado a manifestação da mesma sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões à apelação em comento. Por conseguinte, constata-se que, além de referir-se a argumentos desta parte processual, configura mera asseguração do contraditório, da ampla defesa e a incidência do princípio da vedação da decisão surpresa por esta relatoria, nos termos dos arts. 9o e 10, ambos do CPC. Assim, o Embargante não estabelece nenhum silogismo que se possa extrair contradição entre estas possíveis premissas entre si, tampouco o configura entre cada uma destas e outras premissas, sobre as quais é silente. Portanto, inexiste contradição em assegurar à parte processual interessada contraditório, da ampla defesa e a incidência do princípio da vedação da decisão surpresa (CPC, Arts. 9o e 10) e, em sede de juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso de apelação que viola o princípio da dialeticidade. Por conseguinte, verifica-se que a narrativa fática referenciada pelo Embargante é a desta parte processual e não a constante da decisão monocrática embargada. Desta forma, verifica-se que a aludida contradição inexistiu, em razão desta parte processual considerar como tal o conflito entre a solução alcançada por esta relatoria e aquela que almejavam, qual seja, o conhecimento da sua apelação, apesar de não ter impugnado a ratio decidendi que emerge da sentença (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). Logo, inexistiu descumprimento da regra inserta no art. 1.022, I, do CPC. Convém destacar que o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes processuais, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017). Vale pontuar, também, que os aclaratórios não se prestam a corrigir suposta injustiça da decisão e mesmo com o intuito de prequestionamento da matéria, é indispensável o enquadramento no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ademais, para este fim, necessário se faz deixar bem vincado que estarão incluídos na decisão embargada os elementos que o embargante suscitar, mesmo que os declaratórios sejam desprovidos ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do CPC. Logo, as razões destes embargos revelam tão somente o intuito de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado do julgado. É que, a pretexto da existência de contradição, na verdade, o Apelante, ora Embargante, pretende a modificação do r. decisão monocrática, cuja via processual é inadequada. Com essas considerações, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Brasília, 19 de outubro de 2023 12:56:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador